Tribunal: TJSP
Processo: 2214762-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Leilão por meio de carta precatória. R. decisão agravada, proferida pelo juízo deprecado, que reconheceu a preferência do crédito tributário da Fazenda Municipal e homologou a arrematação do imóvel penhorado. Arguição de nulidade por falta de intimação. Acolhimento. Anterior decisão do juízo deprecado que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Leilão por meio de carta precatória. R. decisão agravada, proferida pelo juízo deprecado, que reconheceu a preferência do crédito tributário da Fazenda Municipal e homologou a arrematação do imóvel penhorado. Arguição de nulidade por falta de intimação. Acolhimento. Anterior decisão do juízo deprecado que reconheceu a ausência de intimação das executadas das datas dos leilões, determinou sua intimação por meio do advogado constituído, e devolveu prazo. Publicação da referida decisão em 29/5/2019. Segundo leilão eletrônico com arrematação realizado em 29/5/2019. Inobservância do prazo de cinco dias de antecedência previsto no art. 889, I, do CPC. Nulidade da alienação judicial. Leiloeiro que não cumpriu a determinação judicial de intimação dos credores com penhora anteriormente registrada na matrícula do imóvel. Preferência dos créditos tributários de IPTU. Arts. 186 e 130, parágrafo único, do CTN. Decisão mantida nesse ponto. Agravo de instrumento parcialmente provido.